Tribunal: TJDFT
Processo: 0709214-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade da Prova. Quebra da cadeia de custódia. Interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados. Autorização do proprietário do aparelho celular. Direito ao silêncio. Privilégio. Confissão espontânea. Fração de aumento.
1 - A mera alegação, sem prova do comprometimento dos materiais apreendidos, não leva a quebra da cadeia de custódia da prova e, por conseguinte, não a torna nula.
2 – O direito à ampla defesa permite ao réu o silêncio seletivo – possibilidade de escolher quais perguntas irá responder, e não de escolha de quem irá lhe interrogar.
3 – Se a defesa afirma que deixou de ter acesso a gravação captada por interceptação telefônica, deve, no primeiro momento em que se manifestar nos autos, requerer seja sanado o vício. Conquanto alegado, em audiência, que parte dos áudios estavam violados, não se requereu fase do art. 402 do CPP que fossem restaurados. E, nas alegações finais, arguiu-se a nulidade da prova, sem demonstrar que sofreu prejuízos.
4 - Não é nula prova decorrente de conversas extraídas do aplicativo “WhatsApp” se, apreendido o aparelho do coautor, esse, de próprio punho, renunciou à proteção constitucional.
5 – As provas - apreensão de grande quantidade de drogas na posse de coautor, captura de telas de aparelho celular em que constam diálogos entre os acusados, provando que um deles escoltava o outro para garantir o sucesso do transporte da droga– confirmadas pelos relatos firmes e coerentes de policial que participou das investigações, somados à confissão parcial de um dos acusados, são suficientes para a condenação desse.
6 – Provas que não confirmam a imputação feita na denúncia a uma das acusadas – de que ela acompanhava outro acusado na data dos fatos, tendo escoltado o coautor, não autorizam a condenação.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Elevada a fração adotada, se reduz a pena-base.
8 - O réu terá direito à redução da pena pela confissão sempre que houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser usada pelo juiz como um dos fundamentos para a condenação, ainda que seja parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada em juízo.
9 - A participação de um dos acusados no tráfico não é de menor importância, mas determinante para a consumação do crime, se ele foi o responsável por monitorar a atividade policial, comunicá-la ao coautor, que transportava a droga, e escoltá-lo.
10 - Incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06, pois as drogas, oriundas de Ponta Porã/MS, foram transportadas para o Distrito Federal.
11 - A grande quantidade de droga apreendida – 306,44g de maconha - e a reincidência do réu em crime cometido com emprego de violência (homicídio qualificado), somadas à interestadualidade do delito, tornam a conduta mais reprovável, afastando o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado.
12 – Apelação da primeira apelante provida. Provida, em parte, a do segundo apelante.